Tribunal: TCU
Processo: 015.950/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3763/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor de Centro de Desenvolvimento do Trabalho Integrado Ao Social e Francisca de Cassia Freitas de Sousa, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos do Conve¿nio 2010.054, que tinha por objeto a execuc¿a¿o de pesquisa intitulada "Projeto Serta¿o em Rede", visando garantir a permane¿ncia das jovens da zona rural em seu local de origem, atrave¿s do acesso a¿s TICS, a¿ formac¿a¿o e qualificac¿a¿o profissional, contribuindo para a sua emancipac¿a¿o e desenvolvimento integral; Considerando a edição da Resolução TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 81/83) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 84) que demonstram a ocorrência, sob o parâmetro quinquenal, da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do feito, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da medida preconizada no subitem 1.7.1. deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.950/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Desenvolvimento do Trabalho Integrado ao Social (06.027.097/0001-02); Francisca de Cassia Freitas de Sousa (XXX.822.203-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Lucas Cacula de Almeida (47916/OAB-CE), representando Centro de Desenvolvimento do Trabalho Integrado Ao Social; Francisco Lucas Cacula de Almeida (47916/OAB-CE), representando Francisca de Cassia Freitas de Sousa. 1.7. Providência: 1.7.1. dar conhecimento desta deliberação aos responsáveis e à Unidade Jurisdicionada.